Tribunal: TJMT
Processo: 1010779-73.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010779-73.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELSO TROMBETTA - CPF: 297.263.959-68 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO Nº 1.365 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação instaurado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação de operadora de plano de saúde e manteve sentença de procedência de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao fornecimento do medicamento antineoplásico Erivedge (Vismodegibe), prescrito para tratamento oncológico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A Vice-Presidência entendeu haver aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para deliberação sobre eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais em razão da recusa indevida de cobertura de medicamento antineoplásico por operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ estabelece que a simples recusa indevida de cobertura médico-hospitalar não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo a demonstração de circunstâncias concretas aptas a evidenciar abalo psíquico que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

4.

No caso concreto, a condenação fixada na origem não encontra fundamento exclusivo na ilicitude da negativa de cobertura, mas das particularidades da demanda, consistentes na condição de paciente oncológico, na essencialidade do medicamento regularmente registrado na ANVISA e na privação do tratamento necessário em contexto de grave vulnerabilidade decorrente da doença.

5.

As circunstâncias específicas evidenciam sofrimento psíquico relevante, apto a justificar a indenização por danos morais, em conformidade com a ressalva expressamente admitida pela tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ.

6.

Inexistente incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado, não há fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido com adequação de fundamentação.

Tese de julgamento:
"1. O Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ não afasta a indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura por plano de saúde quando presentes circunstâncias concretas que demonstrem efetivo abalo psíquico. 2. A recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico essencial ao tratamento de paciente oncológico, regularmente registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, configura fundamento idôneo para o reconhecimento de dano moral quando evidenciado sofrimento que ultrapasse o mero inadimplemento contratual. 3. Ausente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva, impõe-se a manutenção do julgado em juízo de retratação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 1.030, II; CC, arts. 186 e 188; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; Lei nº 9.961/2000, art. 4º, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da operadora e manteve a sentença de procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por DELSO TROMBETTA, condenando-a ao fornecimento do medicamento “Erivedge (Vismodegibe)” e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na ação originária, o autor, beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, narrou ser portador de neoplasia para a qual lhe foi prescrito, por médico assistente, o medicamento antineoplásico Erivedge (Vismodegibe), regularmente registrado na ANVISA. A operadora negou a cobertura sob o argumento de que o caso não preenchia os critérios da Diretriz de Utilização Técnica nº 64 da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021). A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da negativa e a configuração de dano moral.

Esta Câmara, ao apreciar a apelação interposta pela operadora, negou-lhe provimento, mantendo a sentença sob o fundamento de que a recusa de cobertura de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e indicado pelo médico assistente para tratamento de câncer é abusiva, não podendo prevalecer limitação fundada exclusivamente na ausência de previsão em Diretriz de Utilização Técnica, e de que a recusa de cobertura de tratamento essencial, em contexto de enfermidade grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

A operadora opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à obrigatoriedade de observância da DUT nº 64 e quanto à inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral, bem como contradição com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265. Os embargos foram rejeitados por esta Relatoria, por acórdão unânime, ao fundamento de que as teses suscitadas haviam sido expressamente enfrentadas no acórdão embargado, configurando mero inconformismo com o mérito do julgado, insuscetível de correção pela via integrativa.

A operadora interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando violação ao art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998, ao art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000, aos arts. 186 e 188 do Código Civil e ao Tema nº 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao exercer o juízo prévio de admissibilidade do recurso especial, constatou que o acórdão recorrido se encontrava em aparente desconformidade com A tese firmada eno Tema Repetitivo 1.365 do STJ, determinou, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, a devolução dos autos a este órgão fracionário, para deliberação sobre eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O Tema nº 1.365 estabelece que “a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor”. A tese, bem compreendida, não afasta, em abstrato, a possibilidade de configuração do dano moral nas hipóteses de negativa de cobertura; apenas exige que a indenização não decorra automaticamente da mera ilicitude da recusa, mas de elementos concretos que evidenciem o efetivo abalo psíquico da vítima, compatível com a gravidade do caso examinado.

Reexaminando o acórdão embargado, embora não tenha constato expressamente da fundamentação, a condenação por danos morais não se justifica pela simples ocorrência da negativa de cobertura, considerada em abstrato, mas em circunstâncias concretas e específicas da lide, pois trata-se de paciente oncológico, com prescrição de medicamento antineoplásico essencial ao tratamento do câncer (Erivedge/Vismodegibe), cuja recusa indevida, fundada em interpretação restritiva de diretriz administrativa da ANS, privou o autor do acesso a terapia indicada pelo médico assistente como necessária ao enfrentamento da enfermidade, em momento de já acentuada vulnerabilidade decorrente do próprio diagnóstico oncológico.

Tais circunstâncias, relativas à natureza grave da doença, essencialidade do medicamento ao tratamento prescrito e privação do acesso à terapia por ato imputável à operadora, constituem, no caso concreto, elementos hábeis a evidenciar o abalo psíquico do paciente, apto a ultrapassar o mero dissabor inerente ao inadimplemento contratual. Não se trata, portanto, de presunção automática de dano em razão da simples recusa, mas de reconhecimento fundado nas particularidades da lide, em perfeita sintonia com a ressalva contida na própria tese do Tema nº 1.365, que não exclui o dano moral nas hipóteses em que demonstrados elementos concretos de sofrimento psíquico relevante, associados à gravidade da situação vivenciada pelo beneficiário.

Dessa forma, não se verifica a contrariedade apontada pela Vice-Presidência, de modo que o acórdão embargado deve ser mantido em sua íntegra, inclusive quanto à indenização por danos morais fixada na origem.

Diante do exposto, em juízo de retratação negativo, MANTENHO o acórdão recorrido,
com adequação da sua fundamentação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026